Tribunal: TJES
Processo: 0004528-46.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004528-46.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR ZANOTTI CHIEPPE

APELADO: ALAN VASCO PENHA TEIXEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004528-46.20218.8.8.0035

APTE:
V
ICTOR ZANOTTI CHIEPPE

A
PDO:
A
LAN VASCO PENHA TEIXEIRA

RELATOR:
DES.robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESTÉTICO PERMANENTE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Victor Zanotti Chieppe contra sentença que, em ação de reparação de danos movida em face de Alan Vasco Penha Teixeira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, rejeitando, no entanto, o pedido de indenização por dano estético, por ausência de comprovação de deformidade permanente ou duradoura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a rejeição do pedido de indenização por dano estético foi adequada, considerando os elementos probatórios apresentados;

(ii) avaliar se o quantum arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano estético exige, como condição indispensável à sua configuração, a ocorrência de deformidade permanente ou de durabilidade considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima. No caso, as provas apresentadas, incluindo fotografias e documentos, não demonstram a existência de cicatriz ou sequela física visível e permanente, sendo insuficientes para caracterizar o dano estético.

A ausência de perícia técnica e a evidência de que o apelante retomou suas atividades normais em curto período após a agressão reforçam o entendimento de que não houve deformidade significativa ou duradoura. Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por dano estético.

Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da agressão, as condições das partes e o caráter reparatório e pedagógico da indenização. O montante está em consonância com os parâmetros da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para casos similares, não se justificando a majoração pretendida.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a razoabilidade do quantum arbitrado, que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento da vítima e reprimir condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dano estético exige prova de deformidade permanente ou de duração considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima.

A ausência de prova pericial e de evidência de sequela física permanente ou visível impede a condenação por dano estético.

O quantum indenizatório fixado para danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.881.983/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 03/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.065.685/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017; TJES, Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 28/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004528-46.2018.8.8.0035

APTE:
V
ICTOR ZANOTTI CHIEPPE

A
PDO:
A
LAN VASCO PENHA TEIXEIRA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
V
ICTOR ZANOTTI CHIEPPE
, eis que inconformado com a sentença digitalizada às p.505/508 – arquivo 3, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de reparação de danos movida em face de
A
LAN VASCO PENHA TEIXEIRA
.

Na inicial o Apelante pleiteou indenização por danos morais e estéticos em razão, ao fundamento que foi golpeado em no rosto pelo Apelado.

Na sentença,
o julgador primevo condenou o Requerido/Apelado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
contudo entendeu que pela rejeição do pedido de dano estético, porquanto
não comprovado que, em decorrência do soco,
o Autor/Apelante
ficou com alguma cicatriz ou sequela física duradoura ou permanente capaz de alterar sua fisionomia.

Inconformado, recorre o Autor
para que seja o Apelado condenado ao pagamento de indenização por dano estético, bem como majorados os danos morais para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

P
ara tanto, sustenta que
a lesão em seu rosto decorrente do golpe desferido pelo Apelado violou sua imagem física permanente em seu aspecto interno, causando sentimento de repulsa quando se compara ao antes e depois do local afetado.

O dano estético, como é cediço, c
onfigura-se passível de indenização
quando
decorrente de "deformidade" que cause ao ofendido impressão penosa ou desagradável, a ser compensado como vertente dos danos morais.

Ademais,
ele deve ser
permanente ou com durabilidade considerável, não bastando um abalo temporário, o qual será analisado quando da fixação dos danos morais, e não dos estéticos.

Nesse sentido, leciona
Wilson Melo da Silva, citad
o
por Rui Stocco (in Tratado de responsabilidade Civil, 8ª ed., p. 1865):

“
dano estético não é apenas o aleijão, mas, também as deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar sob qualquer aspecto, um ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos.

[...]

O dano estético há de apresentar uma certa definitividade, ou seja: se possível de ser reparado, resolve-se por dano material. Todavia se for permanente, então terá produzido uma modificação sensível na pessoa, com relação à sua aparência anterior. Neste caso, pode-se então falar em dano estético, que transforma o vulto da pessoa .

A propósito, é também o magistério de
Sérgio Cavalieri Filho:

Inicialmente ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância, aos poucos passou-se a admitir o dano estético também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade - como, por exemplo, cicatrizes no rosto da atriz, manequim ou ator.

(...)

"Nos termos em que veio a orientar-se a jurisprudência das Turmas que integram a Seção de Direito Privado deste Tribunal, as indenizações pelos danos moral e estético podem ser cumuladas, se inconfundíveis suas causas e passíveis de apuração em separado" (RSTJ 105/302). Prevaleceu na Corte Superior de Justiça o entendimento de que o dano estético é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo ao sofrimento mental, dor na alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível, porque concretizado na deformidade.
(in Programa de Responsabilidade Civil. 9a ed. Atlas: São Paulo, 2010, p. 105-106).

Assim, a condição
indispensável
à caracterização do dano estético, que justifica a indenização, é a ocorrência de efetiva, permanente
ou duradoura
transformação física na vítima.

N
a espécie
, assim como entendeu o juízo primevo, entendo que as imagens

colacionadas aos autos -
que foram colhidas das redes sociais do Apelante -
demonstram que a cicatriz facial
decorrente da agressão
não ostentou
visibilidade e
durabilidade necessária a evidenciar os danos estéticos alegados.

Isso porque, considerando que a cicatriz decorreu de agressão praticada na data de
04/08/2012, já em setembro daquele ano verifica-se imagens do Apelante
vivendo normalmente o seu cotidiano, socializando com outras pessoas, viajando, ou seja, não evidenciando o sentimento de repulsa necessária a ser tutela pela indenização por dano estético.

Outrossim,
à míngua de prova pericial,
não se desincumbiu o Apelante de demonstrar que
a deformidade ou sequela estética seria irreversível,
nem o prazo pelo qual perdurou,
não acostando aos autos, ainda que em sede de alegações finais, a atualidade da alegada deformidade.

Destarte, entendo que acertada a sentença quanto a rejeição da pretensão de dano estético.

Com relação ao quantum arbitrado a título de danos morais,
observadas às condições das partes e às características do ilícito,
o
quantum
indenizatório
fixado

em R$
15
.000,00 (
quinze
mi
l reais)
é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pel
o Apelante em razão da agressão sofrida
ao tempo
que, também,
serve de reprimenda ao ofensor,
não se mostrando excessivo e muito menos abusivo,
estando, inclusive
dentro dos parâmetros d
este Tribunal
e do Superior Tribunal de Justiça
em casos
de agressão
física
em público.

A
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO FÍSICA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL – PROVA DAS LESÕES – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – EXCESSO PERPETRADO PELO REQUERIDO – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão do princípio da independência entre as instâncias cível e criminal, "é faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas" (RESP 1677957/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 24/04/2018, Dje 30/04/2018). 2. As lesões sofridas estão caracterizadas pelo laudo de fl. 48 que descreve que o autor foi operado em regime de emergência, vítima de ferimento por arma branca em abdômen e em membro superior esquerdo, e que “também tinha lesão perfurante no nível da região axilar esquerda com histórica de sangramento abundante”. 3. É possível verificar a existência de um desentendimento mútuo entre o autor e o requerido, sendo evidente que esse se excedeu em seus atos, ao utilizar-se de arma branca para causar lesões graves no requerente, não sendo possível tal conduta estar sob a égide da legítima defesa. 4. Diante dessas circunstâncias, a prova dos autos é contundente a respeito da ocorrência do fato lesivo, o que impõe, invariavelmente, o dever de indenizar.
5. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 6. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo a quo, é suficiente para atender ao caráter punitivo compensatório da reparação, tendo cumprido com os critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, Relator
:
DES. SUBST.
LUIZ GUILHERME RISSO
, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL
,
Data: 28/Mar/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRESSÃO FÍSICA.
LESÕES COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela autora, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu diversas lesões físicas.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.881.983/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, em decorrência de agressão física sofrida por criança nas dependências de escola municipal, perpetrada por professora. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e, interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso.

[...].
6. Em relação à quantificação do dano moral, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que os valores de R$ 15.000,00 para a criança lesada e R$ 10.000,00 para cada um de seus pais, representam valores em sintonia com a gravidade da ofensa, com as finalidades da indenização e compatível com as quantias arbitradas em casos semelhantes.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.876.636/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRESSÃO FÍSICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 2. REVISÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
[...].
2. No tocante à redução do quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está, em certa medida, em conformidade com o adotado por esta Corte em hipóteses análogas, tornando a via do recurso especial inidônea a modificá-lo.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.065.685/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.)

Por
todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados em detrimento do Apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00045258-46.2018.8.08.0035

APELANTE:
VICTOR ZANOTTI CHIEPPE

APELADO:
ALAN VASCO PENHA TEIXEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Victor Zanotti Chieppe contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em face de Alan Vasco Penha Teixeira, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais o recorrente pugna pela reforma da sentença para que os danos morais sejam majorados para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como para que o Apelado seja condenado ao pagamento de danos estéticos.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor.

Isto porque, analisando detidamente os autos, verifico que a quantia fixada a título de danos morais revela-se suficiente para reparar a dor, a angústia e o aborrecimento sofrido pelo recorrente em razão da agressão perpetrada pelo recorrido.

Em relação aos danos estéticos,
de acordo com a doutrina e a jurisprudência, os mesmos visam reparar qualquer modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa da pessoa. Neste sentido é a lição de Maria Helena Diniz
:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”

Assim, para que exista o dano estético, é necessário que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa de forma permanente, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano.

Analisando os registros fotográficos colacionados aos autos (fls. 372/425), concluo, tal qual o Eminente Relator e o D. Magistrado sentenciante, que a cicatriz facial decorrente da agressão não ostentou visibilidade e durabilidade necessárias a evidenciar os danos estéticos alegados.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.